Tribunal: TJDFT
Processo: 0720497-86.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, por unanimidade, deu parcial provimento aos apelos das rés para reduzir o valor da condenação ao pagamento de danos morais.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.

3. A majoração da verba honorária prevista no § 11o do artigo 85 do CPC somente é imposta nas hipóteses de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso, pois visa remunerar o advogado da parte recorrida, obrigado a peticionar para refutar recurso infundado.

4. Havendo pretensão recursal no sentido de julgar improcedente o pedido de danos morais, a mera redução da indenização não enseja julgamento extra petita ou violação ao Princípio da Congruência, porquanto o pedido de improcedência da pretensão autoral por completo abrange a redução do quantum indenizatório, sobretudo quando a sanção é reduzida com fulcro no Princípio da Proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.